Tribunal: TJSP
Processo: 2133130-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Redirecionamento da execução fiscal – Fortes indícios de sucessão empresarial fraudulenta – Ausência, porém, de prova inequívoca de aquisição de fundo de comércio, de algumas das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, ou de CDA em nome da sucessora – Sucessão fraudulenta apoiada apenas em fortes indícios, amparada no art. 133 do CTN – ausência de contraditório prévio –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Redirecionamento da execução fiscal – Fortes indícios de sucessão empresarial fraudulenta – Ausência, porém, de prova inequívoca de aquisição de fundo de comércio, de algumas das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, ou de CDA em nome da sucessora – Sucessão fraudulenta apoiada apenas em fortes indícios, amparada no art. 133 do CTN – ausência de contraditório prévio – Penhora de ativos financeiros de mais de um milhão de reais e constrição de outros bens móveis e imóveis – Constrições graves ao patrimônio da sucessora imputada, sem, contudo, prévio contraditório – Necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedente do STJ (REsp 1775269/PR, rel. Min. Gurgel De Faria, j. 21/02/2019). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.